Tribunal: STF
Processo: ARE 1454068
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RELATOR NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ATACADA RECONHECEU ILEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA A DEMANDA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA RECORRER. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. Trata-se de agravo interno interposto pela Sul América Companhia Nacional de Seguros contra decisão do Desembargador Relator que, nos autos do presente recurso, não conheceu do agravo de instrumento, por considerar que a seguradora não tem legitimidade para recorrer de decisão que reconheceu a inexistência de interesse da Caixa Econômica Federal na lide. Sustenta a agravante que, "durante toda marcha processual, a seguradora vem demonstrando a necessidade de intervenção da referida empresa pública no feito, uma vez que a mesma é responsável pelo gerenciamento do FCVS, devendo em consequência disso haver a manutenção dos autos nesta Justiça Federal para que analise a questão". O agravo de instrumento não conhecido foi interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO, em face de decisão do juízo da 1ª Vara Federal em Natal/RN, que, nos autos de ação ordinária, determinou o retorno à Justiça Estadual dos autos físicos para que lá o processo passasse a tramitar relativamente aos autores/agravados que contrataram apólices privadas, excluídas do ramo público (não titulares de contratos vinculados a apólices públicas - ramo 66). Em suas razões, o agravante (agravo interno) sustenta: a) a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento final dos Recursos Especiais nº 1.799.288/PR e 1.803.225/PR - afetação à sistemática dos Recursos Repetitivos - Tema 1039 - prescrição dos contratos relacionados ao Sistema Financeiro de Habitação; b) existência de interesse recursal para a Seguradora; c) a competência da Justiça Federal face ao interesse da Caixa Econômica Federal. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 827.996, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 1.011), fixou as seguintes teses jurídicas: 1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença"; e 2) "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1ºA da Lei 12.409/2011". Embora admitido o IRDR, a mesma controvérsia jurídica foi decidida pela sistemática repetitiva do STF, cuja tese firmada deverá ser aplicada a todos os casos similares. Por essa razão, o IRDR foi julgado prejudicado, em razão da perda superveniente do seu objeto. Não obstante, a recorrente/agravante/seguradora não tem legitimidade para recorrer da decisão que não admitiu a CAIXA na lide. Tal questão apenas poderia ser suscitada por meio de eventual agravo interposto pela própria instituição bancária em defesa de seu interesse em figurar no polo passivo da demanda. De outra banda, fica prejudicada a alegação de competência da Justiça Federal, fundada na suposta legitimidade da Caixa no polo passivo. Assim, correta a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Nestes exatos termos, colacionam-se precedentes deste Tribunal Regional Federal: i) "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SFH. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA RECORRER. (...) Todavia, esta Segunda Turma entende que, no tocante à não admissão da Caixa Econômica Federal na lide, não possui a agravante legitimidade para recorrer desta decisão, tendo em vista que tal questão apenas poderia ser suscitada por meio de eventual agravo proposto pela própria instituição bancária em defesa de seu interesse em figurar no polo passivo da demanda, de forma que o presente recurso, portanto, não merece conhecimento, nessa parte, à míngua da legitimidade para recorrer da seguradora. De outra banda, fica prejudicada a alegação de competência da Justiça Federal, fundada na suposta legitimidade da Caixa no polo passivo" (PROCESSO: 08059227520214050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 19/10/2021); ii) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA RECORRER. NÃO PROVIMENTO. (...) Com efeito, a seguradora agravante não tem legitimidade para recorrer de decisão que reconheceu a inexistência de interesse da CEF na contenda, sendo certo que caberia tão somente à parte autora recorrer da decisão que excluiu um dos réus, tendo em vista que a esta cabe escolher contra quem demandar, bem como à Caixa Econômica, caso tivesse interesse em permanecer na lide, recorrer desta decisão. 8. Agravo interno improvido (PROCESSO: 08080446120214050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 14/10/2021); iii) TRF5, 2ª T., PJE 0807359-88.2020.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, data de assinatura: 02/09/2020. Prejudicada a questão do sobrestamento pelo Tema 1039 (STJ), que, aliás, não se aplica no presente caso, pois não se está julgando essa matéria recursal. Agravo interno improvido” (eDOC 70 – ID: 551e83e4, p. 6-7)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; e 109, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, com o julgamento do tema 1.011 da repercussão geral, passou a ser da Justiça Federal todos os processos em que se discutam a sinistralidade que possa atingir o FCVS.



    Alega-se a violação ao art. 109, inc. I, da CF/88, vez que o juízo a quo determinou a devolução da presente demanda para Justiça Estadual (houve desmembramento), ação esta que versa sobre seguro habitacional do SFH (eDOC 81 – ID: 05bb227d, p. 4).



    Argumenta-se que a intervenção da Caixa Econômica Federal é obrigatória no caso dos autos (...) visto que (...), com a natureza pública da apólice contratada pelo Agravado, o FCVS suportará diretamente toda e qualquer despesa vinculada ao seguro habitacional do SFH, relativamente às apólices públicas do Seguro Habitacional do Ramo 66, ficando a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAIXA) responsável pela regulação e cobertura dos sinistros, na qualidade de Administradora do FCVS, tanto na esfera administrativa quanto na judicial. (eDOC 81 – ID: 05bb227d, p. 7).



    Aduz-se, assim, que cabe à Justiça Federal o exame da documentação constante dos autos e concluir, a partir desse exame, se o feito é de sua competência ou não (eDOC 81 – ID: 05bb227d, p. 9).



    Pleiteia-se, assim, que o julgamento do feito seja mantido na Justiça Federal.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    O Tribunal de origem consignou que a seguradora recorrente não possui legitimidade para recorrer. Com base nisso, não conheceu do agravo interno interposto. Ato contínuo, registrou estar prejudicada a alegação de competência da Justiça Federal fundada na legitimidade da CEF no polo passivo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Constata-se que o agravante/seguradora não tem legitimidade para recorrer da decisão que não admitiu a CAIXA na lide. 



    Tal questão apenas poderia ser suscitada por meio de eventual agravo interposto pela própria instituição bancária em defesa de seu interesse em figurar no polo passivo da demanda. Assim, o presente recurso não merece conhecimento. 



    De outra banda, fica prejudicada a alegação de competência da Justiça Federal, fundada na suposta legitimidade da Caixa no polo passivo.” (eDOC 48 – ID: dc7f58c2, p. 3)  



    A controvérsia dos autos remete à tese fixada no julgamento do RE 827.996, de minha relatoria, paradigma do tema 1.011 da repercussão geral, em que fixei as diretrizes para a definição da competência da Justiça Federal para julgar as causas com possível interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação.



    Neste precedente, registrei que, após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa.



    Anotei ainda que, nos casos em que não haja sentença de mérito, ou seja, na fase de conhecimento, os autos devem ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, mediante a provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes.



    Confira-se, a propósito, a ementa deste julgado:  



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997” (RE 827996, REl. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 21.08.2020 – grifo nosso)  



    Efetivamente, o precedente desta Corte é claro em fixar que o ingresso da Caixa Econômica como porte o terceiro interessado, a depender da fase em que se encontra o processo, pode ocorrer de maneira espontânea ou provocada, com a interpelação de quaisquer das partes. 



    Contudo, verifica-se que o Tribunal de origem não conheceu do agravo interno interposto contra a decisão que declinou da competência para a Justiça Comum Estadual sob o fundamento de que a parte recorrente não possui legitimidade recursal, dado que apenas à CEF competiria a interposição de recurso para defender a existência de interesse jurídico no feito. 



    Nota-se, portanto, que a orientação do Tribunal de origem destoa das diretrizes fixadas no julgamento do tema 1.011 da repercussão geral, que não só admite a reivindicação do interesse jurídica da empresa pública no feito a qualquer das partes no processo, como também impõe a análise quanto à existência de interesse da CEF na defesa do FCVS como requisito para o eventual declínio de competência, o que não fora analisado pelo órgão julgador.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que seja proferida nova decisão, de maneira a seguir as diretrizes fixadas no julgamento do tema 1.011 da repercussão geral, com a admissão da ampla legitimidade das partes para requererem o ingresso da CEF no feito, bem como com a análise da eventual presença de interesse  desta na defesa do FCVS.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente